Tribunal: STF
Processo: ARE 1124825
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao recurso ministerial para reconhecer a consumação do delito previsto no art. 250 do Código Penal. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). O acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Configurada essa situação, revela-se inviável o conhecimento do apelo. 



    3. O STF já assentou que não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal (Tema 182).



    4. O recurso não apontou outro dispositivo de lei federal ou constitucional para ensejar a interposição de Extraordinário, a teor do disposto na Súmula 282 (é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada). 



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.